Tribunal: TJMT
Processo: 1017614-75.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017614-75.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AFG HOLDING LTDA - CNPJ: 38.950.089/0001-20 (AGRAVANTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2
o
, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ISENÇÃO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – TEMA N. 796, DO STF – NÃO
PROVIMENTO.

A
jurisprudência dominante reconhece que a imunidade tributária, prevista no artigo 156, §2
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa a ser integralizado.

Na hipótese de o valor do imóvel ser superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o montante do capital social e do imóvel a ser transferido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa AFG Holding Ltda.
,
contra a decisão deste Relator que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em face do
decisum
que, proveu, em parte, a Apelação, interposta pelo Recorrido, para determinar a instauração do regular Procedimento Administrativo Fiscal, para arbitrar o valor que será parâmetro para o cálculo do ITBI
(id.
165231150, págs. 01/04
).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a nulidade das decisões recorridas, ao argumento de que houve omissão e negativa da prestação jurisdicional, na medida que não “dialogou” com os fundamentos por ela invocados.

Sustenta que
houve julgamento
extra petita
, pois não há, na petição inicial do
writ
, pedido de instauração do Procedimento previsto no artigo 148, do CTN.

Enfatiza que há clara divergência fática entre o presente caso e aquele julgado pelo STF, no Tema n. 796, posto que não há pretensão de formar reserva de capital.

Assevera que a integralização dos bens imóveis também pode ser efetivada pelo valor histórico, constante da declaração de imposto de renda dos sócios, conforme prevê o artigo 23, da Lei Federal n. 9.249/1995.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 174396692, pág. 01).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa AFG Holding Ltda.
,
contra a decisão deste Relator que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em face do
decisum
que, proveu, em parte, a Apelação, interposta pelo Recorrido, para determinar a instauração do regular Procedimento Administrativo Fiscal, para arbitrar o valor que será parâmetro para o cálculo do ITBI
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

Da análise do caderno processual, verifico que o pedido formulado no Apelo foi assim redigido:

Ex positis
, diante dos fatos e fundamentos declinados, o Apelante espera e requer a Vossas Excelências a reforma da r. sentença, mediante o consequente
TOTAL PROVIMENTO
do presente recurso de Apelação, atribuindo-lhe efeito modificativo, para o fim de retificar parcialmente a r. sentença, no sentido de calibrar os efeitos e
limitar a imunidade (não incidência) do ITBI referente aos imóveis transcritos no registro imobiliário de Sinop sob as Matrículas no s 82.403 e 36.808, até o limite do valor do capital social integralizado
pela pessoa jurídica adquirente,
mantendo-se, por conseguinte, a incidência do ITBI sobre o excedente do valor venal arbitrado pelo fisco para cada um dos bens em referência
, seguindo a orientação definida no recente julgamento do
RE no 796.376/SC, apreciado pelo E. STF
na sistemática da repercussão geral e que, finalmente, pacificou a questão jurídica posta neste “
mandamus
”. (Sic).

Vê-se que a pretensão recursal visou à reforma da sentença, para limitar a imunidade do ITBI, referente aos imóveis descritos na inicial, ao valor do capital social integralizado, mantendo-se a incidência do referido imposto sobre o excedente do valor venal arbitrado pelo fisco.

Ocorre que a apuração do valor venal dos imóveis, necessariamente, exige a instauração do Procedimento Administrativo Fiscal.

Nessa quadra, é certo que o
decisum
recorrido não foi
extra petita
, pois o Recorrido não concordou com o valor dos imóveis declarado pela Embargante e somente com a instauração do Procedimento Administrativo Fiscal seria possível atribuir a tais bens o correto valor.

Ademais, o Apelo foi provido parcialmente tão somente para que haja a instauração do citado Procedimento.

Também não há falar em violação ao artigo 10, do CPC, porque nas contrarrazões da parte Recorrente, há assertiva de que o Fisco Municipal somente poderia comprovar o montante excedente se houvesse a instauração do citado Procedimento Administrativo (id. 149085266, págs. 05/06).

Igualmente, não há falar em omissão, visto que ficou expresso na decisão embargada que a imunidade do ITBI alcançava apenas o valor a ser integralizado pelo sócio, incidindo, portanto, o imposto sobre o valor excedente. Veja-se:

Vê-se, portanto, que, em se tratando de transferência de imóvel a ser incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica em integralização de capital de sociedade empresária, a imunidade do ITBI, quando preenchidos os requisitos, alcança, tão somente, o montante a ser integralizado pelo sócio.

Enfatizo que, em vista de o valor dos imóveis ser muito superior ao declarado pela Embargante, a imunização do montante excedente, na prática, criará uma reserva de capital.

No que tange à suposta contradição, assinalo que não merece acolhimento, na medida que ficou claro, na decisão recorrida, que, embora o valor declarado pelo contribuinte tenha presunção de veracidade, o ente público municipal pode dele discordar e, consequentemente, instaurar o Procedimento Administrativo Fiscal.

A não instauração deste procedimento viola direito da Embargante, mas não autoriza o Juízo singular conceder a ordem, estendendo a imunidade ao valor total do imóvel, pois não se tem a certeza do valor real de tais bens.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl n. 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Por tais considerações, em vista de inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica
AFG Holding Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida. (Sic).

Analisando a argumentação esposada pela Agravante, entendo que a tese de nulidade das decisões que proveu, em parte, a Apelação, interposta pelo Município de Sinop e rejeitou os Embargos de Declaração, oposto pela ora Recorrente, não merece acolhimento, primeiro porque o
decisum
não é
extra petita
, posto que a determinação de
instauração do Procedimento Administrativo Fiscal, previsto no artigo 148, do CTN, está em consonância com a discussão travada no processo.

Com efeito, a empresa Agravante buscou, na ação mandamental, a imunidade tributária
do ITBI, prevista no artigo 156, § 2
o
, inciso I, da CRFB. De outro lado, o Município de Sinop não concordou com a pretensão, visto que o valor dos bens que seriam integralizados, indicado pela pessoa jurídica Recorrente, era muito inferior ao venal e, portanto, incidiria o imposto sobre a diferença.

O entendimento deste Relator é no sentido de que a imunidade tributária alcança tão somente o montante a ser integralizado pelo sócio. Contudo, o ente público municipal apontou uma divergência significativa entre o valor apontado pela pessoa jurídica Agravante e o de mercado.

Dessa forma, em vista da necessidade de se apurar o correto valor dos imóveis, com vistas a servir de parâmetro para a incidência do imposto, fora determinada a instauração do Procedimento Administrativo Fiscal.

Registro que o Juízo singular deixou expressa a necessidade da instauração do referido Procedimento, porém concedeu a ordem pleiteada.

Sendo assim, para evitar a anulação da sentença, entendi ser o caso de determinar a instauração do Procedimento, previsto no artigo 148, do CTN.

Entrementes, não há falar em decisão
extra petita
, porque, embora não conste pedido nesse sentido, é evidente que a dispensa do prévio procedimento administrativo violaria o previsto no artigo 148, do CTN, conforme consignado na sentença que concedeu a ordem mandamental.

Da mesma forma, não há falar em decisão surpresa, porque a determinação de instauração do Procedimento Administrativa decorreu do entendimento de que imunidade tributária alcança apenas o valor a ser integralizado pelo sócio e não sobre a diferença deste e do valor de mercado, sendo, portanto, desnecessária a intimação da Agravante.

A pretensão de integralizar os imóveis pelo valor constante da declaração de imposto de renda dos sócios também não deve ser acolhida, uma vez que a base de cálculo do imposto deve ser o valor de mercado.

Aliás, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica nesse sentido. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE MERCADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Tema 796/STF.

A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Tema 1.113/STJ.

O fato gerador do imposto sobre transmissão de bens imóveis somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante registro.

Direito líquido e certo à imunidade tributária não evidenciado. Ilegalidade ou abusividade não demonstrada.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer
incólume
. (N.U 0010692-05.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 20/04/2023). (Negritei).

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — ORDEM DENEGADA — INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO — TEMA 796/STF — LEGALIDADE — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário no 796376/SC, com repercussão geral reconhecida (tema 796), que: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".

2. Ausência de direito líquido e certo.

3. Recurso provido. Sentença retificada. (N.U 1002006-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2022, publicado no DJE 18/12/2022). (Destaquei).

Por fim, no que se refere à assertiva de que há clara divergência fática entre o presente caso e aquele julgado pelo STF, no Tema n. 796, posto que não há pretensão de formar reserva de capital, penso não ser suficiente para alteração da decisão recorrida, porque ainda que o
leading case
do Tema n. 796 verse sobre hipótese em que a diferença do valor dos imóveis e a quantia integralizada seja contabilizada como reserva de capital, a questão debatida na repercussão geral é mais ampla, pois se refere à incidência, ou não, da imunidade sobre o valor do imóvel que superar o montante do capital subscrito a ser integralizado pelo sócio, sendo essa a discussão enfrentada no presente caso.

Anoto que a mencionada decisão do STF, firmada em sede de repercussão geral, não veda a aplicabilidade da imunidade do artigo 156, §2
o
, inciso I, da CRFB, ao caso concreto, sedimentou-se o entendimento de que há a incidência de ITBI sobre a diferença alcançada entre o valor venal do imóvel e o valor da cota integralizada.

Nessa senda, é certo que a imunidade vindicada não é irrestrita, como sustentado pela Agravante.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
, interposto
pela empresa AFG Holding Ltda.
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023